Tribunal: TJDFT
Processo: 0723414-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723414-82.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA TELES PACIENTE: ANTÔNIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Pricilla Fabiane Alves Souza Teles, OAB-DF 42.898, em favor de ANTÔNIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, após ser autuado por suposta infração aos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/2006. Alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva uma vez que o acusado está segregado cautelarmente desde 23/07/2020, data de sua prisão em flagrante, que acabou convertida em preventiva pelo Juízo do NAC, para garantia da ordem pública. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. O pedido liminar foi indeferido (ID 27491346). As informações prestadas relatam que foi proferida sentença condenatória em que foi mantida a prisão do paciente (ID 27702963). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade do writ (ID 27725143). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade a quo dando conta de que foi proferida sentença condenatória, recomendando o réu na prisão em que se encontra, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a perda superveniente de objeto do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal. Ante ao exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 659 do CPP, julgo prejudicado o habeas corpus, diante da perda superveniente de seu objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator